Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-59.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 2020 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção do processo - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.153,68 para outubro de 2021, com atualização pelo IPCA-E – Execução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 2020 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção do processo - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.153,68 para outubro de 2021, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 388,40 portanto, abaixo do valor de alçada - Aplicação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.